Tribunal: TJBA
Processo: 0502560-04.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502560-04.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: POSTO GRAPIUNA LIMITADA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. Direito
processual c
ivil. Recurso de
apelação
.
Execução de título
extrajudicial.
Cédula de crédito
bancário – empréstimo – capital de giro
.
Prescrição trienal. Inteligência dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.
Inércia do exequente. Ausência de morosidade inerente ao mecanismo da justiça.

Inaplicabilidade da súmula 106 do
STF
.
Prescrição configurada.
Extinção
do processo com resolução do mérito
. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, declarando a prescrição intercorrente.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de provimento do recurso de apelação, retornando os autos à origem para regular prosseguimento.

III – Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria é clara ao dispor que a prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme enunciado da Súmula 150/STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação".

4. A Lei Uniforme de Genebra, aplicável aos títulos de crédito, fixa prazo prescricional de três anos, conforme art. 70 da LUG e art. 44 da Lei nº 10.931/2004. Precedentes.

5. O processo ficou paralisado por mais de três anos – entre 30/6/2017 (ID. 81880983) e 26/2/2025 (ID. 81881005), configurando a inércia necessária para a declaração da prescrição intercorrente, inexistindo demonstração de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Precedentes.

6. O caso em análise não evidencia a falta de impulso oficial, elidindo a incidência da Súmula n° 106 do Superior Tribunal de Justiça.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
0502560-04.2014.8.05.0113
, em que é apelante
BANCO
BRADESCO
S/A
e apelados
POSTO GRAPIUNA LIMITADA
e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.